Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735522-82.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ERIKA JUCA KOKAY AGRAVADA: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ERIKA JUCA KOKAY (ID 8283603), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no ARE 739.382 (Tema 657). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito versa sobre o direito de liberdade de expressão e as medidas necessárias para a manutenção do direito à honra e à imagem da recorrente, e não a respeito da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de tal ofensa. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031